Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704186-38.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: H. R. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: L. S. S. DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste se ainda há interesse no prosseguimento dos embargos de declaração, tendo em vista que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche (ID 11517478). Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014